Tribunal: TJSP
Processo: 1135162-14.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ção da taxa judiciária. Desnecessidade. Juízo a quo estará adstrito ao pedido, nos termos do art. 492, caput, do CPC. Sentença reformada. Extinção afastada. Recurso provido, prosseguindo-se na origem.
(TJSP; Apelação Cível 1135162-14.2018.8.26.0100; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/10/2020; Data de Registro: 30/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Cauduro Padin

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/10/2020

Data de publicação:

30/10/2020

Ementa:
Ação de locupletamento sem causa (ação in rem verso) fundada em contrato de financiamento/ mútuo de veículo. Extinção, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial. Direito patrimonial de natureza disponível. Lícito ao credor, segundo a sua conveniência, renunciar a parte do crédito que teria direito. Valor atribuído à causa que corresponde ao proveito econômico perseguido pelo

Ementa:
Ação de locupletamento sem causa (ação in rem verso) fundada em contrato de financiamento/ mútuo de veículo. Extinção, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial. Direito patrimonial de natureza disponível. Lícito ao credor, segundo a sua conveniência, renunciar a parte do crédito que teria direito. Valor atribuído à causa que corresponde ao proveito econômico perseguido pelo credor. Retificação do valor da causa, com complementação da taxa judiciária. Desnecessidade. Juízo a quo estará adstrito ao pedido, nos termos do art. 492, caput, do CPC. Sentença reformada. Extinção afastada. Recurso provido, prosseguindo-se na origem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895109
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1135162-14.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OMNI
BANCO S/A, é apelado MARIO LOPES FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso para afastar a extinção, sem resolução do mérito, prosseguindo-se na origem.
V.U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.687
Apelação Cível No: 1135162-14.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
Apelante: OMNI BANCO S/A
Apelado: MARIO LOPES FERREIRA
Ação de locupletamento sem causa (ação in rem
verso) fundada em contrato de financiamento/ mútuo
de veículo. Extinção, sem resolução do mérito, por
indeferimento da petição inicial. Direito patrimonial
de natureza disponível. Lícito ao credor, segundo a
sua conveniência, renunciar a parte do crédito que
teria
direito.
Valor
atribuído
à
causa
que
corresponde ao proveito econômico perseguido pelo
credor.
Retificação
do
valor
da
causa,
com
complementação da taxa judiciária. Desnecessidade.
Juízo a quo estará adstrito ao pedido, nos termos do
art. 492, caput, do CPC. Sentença reformada.
Extinção afastada. Recurso provido, prosseguindo-se
na origem.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença que indeferiu
a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito,
com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I,
todos do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais
pelo autor (fls. 67/68).
Os embargos de declaração foram rejeitados, fls.
73/74.
Recorre o Banco-autor.
Sustenta, em resumo, que não é caso de correção
do valor da causa de ofício; que o valor da causa corresponde ao
conteúdo econômico/proveito buscado com a presente ação; que a
despeito da planilha apresentada, não pretende receber os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consectários acessórios do contrato (juros, multa, etc.), mas apenas
os valores históricos envolvidos na operação de crédito; que o
intuito é agilizar o andamento do feito e possibilitar a efetiva
recuperação do crédito; que não pode ser compelido a suportar o
valor das custas sobre um montante que supera, e muito, a sua real
pretensão econômica; por fim, ressalta os princípios da
disponibilidade e da liberalidade e quer a reforma da decisão, com o
prosseguimento do feito ou, se mantida a alteração do valor da
causa, seja concedido prazo para que proceda ao complemento do
valor das custas.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi processado e preparado (fls. 83/84), sem
resposta, pois ausente completa angularização processual.
É o relatório.
Cuida-se de ação de locupletamento sem causa
(ação in rem verso) fundada em contrato de financiamento/mútuo de
veículo.
Alega o Banco-autor, ora apelante, inadimplência
do réu no pagamento das parcelas vencidas após 03/04/2011, assim
pretende seja ele condenado ao pagamento da quantia de R$
12.146,73. Valor esse atribuído à causa.
O juízo a quo determinou a emenda da peça inicial,
com a correção do valor da causa e recolhimento das custas
acrescidas, fl. 26.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O
Banco-autor
então
apresentou
a
planilha
discriminada do débito (fl. 61), porém na petição de emenda, alegou
que o valor da causa corresponde ao conteúdo econômico, valor
histórico das parcelas vencidas e não pagas.
Em seguida, veio a sentença de extinção, sem
resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial.
O recurso prospera.
A questão em apreço envolve direito patrimonial
de natureza disponível de modo que é lícito ao credor, segundo a
sua conveniência, renunciar a parte do crédito que teria direito.
Logo, não poderia ser compelido a retificar o valor da causa para
incluir a cobrança de encargos aos quais renunciou de forma
expressa.
Assim, deve ser mantido o valor atribuído à causa,
dispensada a complementação da taxa judiciária, ausente ofensa ao
art. 292, do CDC, pois o valor indicado corresponde ao proveito
econômico perseguido pelo credor.
Anote-se, por oportuno, que o juízo a quo estará
adstrito ao pedido, nos termos do disposto no art. 492, caput, do
CPC, in verbis: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da
pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto
diverso do que lhe foi demandado.”. Nesta linha, eventual título
executivo que venha a se formar, quando da prolação da sentença,
ficará atrelado ao valor indicado pelo Banco-autor, ou seja, ao valor
histórico de R$ 12.146,73, correspondente à soma das parcelas do
financiamento inadimplidas, com correção monetária a partir do
ajuizamento da ação e juros de mora da citação, obstada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidência de encargos contratuais e legais antes da propositura da
ação diante da renúncia.
Sobre o assunto, a jurisprudência deste Tribunal:
“Ação de locupletamento Determinação de emenda da
inicial para correção do valor da causa, para corresponder ao proveito
econômico pretendido pelo autor, nos termos do art. 292, I, do Código de
Processo Civil
Emenda na qual o autor expressa renúncia ao
recebimento dos encargos contratuais pactuados para o período de
inadimplência, objetivando tão somente o recebimento do valor histórico
das prestações inadimplidas Direito patrimonial disponível que pode ser
renunciado pelo autor
Incidência do princípio da adstrição
Valor
atribuído à causa corresponde exatamente ao proveito econômico
pretendido pelo autor Sentença de extinção afastada Recurso provido.”
(TJ/SP;
Apelação Cível 1134649-46.2018.8.26.0100; Relator (a):
Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 03/12/2019).
“EXTINÇÃO DO PROCESSO
Descumprimento da
determinação judicial para a retificação do valor da causa

Desnecessidade da complementação determinada pelo Juízo Pretensão do
autor adstrita ao valor histórico da dívida, correspondente à singela
somatória das parcelas inadimplidas do contrato de financiamento
pactuado entre as partes
Renúncia expressa, pelo demandante, dos
consectários
acessórios
convencionados
(juros,
multa
etc.)
-
Admissibilidade, por se tratar de direito disponível
Limitação
expressamente proposta pelo credor que deve ser observada quando da
eventual formação do título executivo judicial
Sentença reformada

Extinção do feito afastada, determinando-se o retorno dos autos à Vara de
origem para o seu regular prosseguimento Recurso provido.” (TJ/SP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1131104-65.2018.8.26.0100; Relator (a): Heraldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 27/09/2019).
“AÇÃO DE COBRANÇA - Petição inicial indeferida -
Pretensão do autor limitada ao valor histórico da dívida, correspondente à
simples somatória das parcelas inadimplidas do contrato de financiamento
pactuado
entre
as
partes
-
Desnecessidade
da
complementação
determinada pelo Juízo em face da renúncia expressa dos consectários
acessórios convencionados - Direito patrimonial disponível - Extinção do
feito cassada, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para o
seu regular prosseguimento - Recurso provido.” (TJ/SP; Apelação Cível
1131063-98.2018.8.26.0100;
Relator
(a):
Mendes
Pereira;
Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
10/07/2020).
“AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença que indeferiu a
petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.
Insurgência do autor. Possibilidade. Retificação do valor da causa.
Descabimento. O valor corresponde ao proveito econômico pretendido pelo
autor. O requerente explicou que não pretendia "ver-se recomposto dos
consectários acessórios convencionados entre as partes (juros, multa etc),
mas, única e exclusivamente, dos valores históricos diretamente
envolvidos na operação". Trata-se de direito patrimonial de natureza
disponível, sendo lícito ao credor renunciar a parte do seu crédito.
Procuração carreada que permite "renunciar ao direito sobre que se funda
a ação". Sentença anulada. Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
1130743-48.2018.8.26.0100; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 06/07/2020).
“VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE COBRANÇA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FIXAÇÃO. ART. 292, I, DO CPC. PRINCIPAL MAIS ENCARGOS DE
MORA. RENÚNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Nas ações de
cobrança, reza o art. 292, I, do CPC, que o valor da causa deve
corresponder ao valor da dívida principal, monetariamente corrigida, mais
encargos de mora, como juros vencidos e outras penalidades pactuadas
entre as partes. 2. Em suma, o valor da causa corresponde ao exato
benefício financeiro visado. 3. Ocorre que, no caso, o autor expressamente
renunciou aos encargos moratórios, exigindo apenas o valor da dívida
principal. O proveito econômico, então, restringe-se a essa quantia. 4.
Como o valor da causa corresponde ao benefício econômico pleiteado,
correto o montante fixado na inicial (dívida principal), bem como o
recolhimento das custas processuais com base nesse parâmetro. Emenda
desnecessária. Complementação indevida. Extinção da ação cassada.
Recurso provido para esse fim, com observação.” (TJ/SP; Apelação Cível
1135983-18.2018.8.26.0100;
Relator
(a):
Melo
Colombi;
Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
02/07/2020).
“EXTINÇÃO DO PROCESSO
Ação de cobrança

Empréstimo para aquisição de veículo - Determinação de emenda da
inicial para indicar o efetivo valor da dívida (acrescida dos encargos do
inadimplemento), apresentando memória atualizada e discriminada do
débito e, consequentemente, recolher a diferença do valor das custas
iniciais Esclarecimento do autor de que o valor da causa indicado na
petição inicial correspondente ao montante cobrado e pretendido, ou seja,
corresponde ao efetivo proveito econômico da demanda
Renúncia
expressa de parcela (encargos do inadimplemento) integrante do direito
patrimonial disponível (direito de crédito)
Desnecessidade de emenda
reconhecida
Extinção anômala afastada
Prosseguimento do feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinado

Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1136268-11.2018.8.26.0100;
Relator
(a):
Correia
Lima;
Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
02/07/2020).
“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA
CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
VEÍCULO
AUTOMOTOR - VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO

RENÚNCIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO
DA AÇÃO - Autor que, expressamente, em emenda à inicial, manifestou-
se nos autos, renunciando aos consectários contratuais - Autor que
pretende apenas a cobrança do valor principal - Posterior indeferimento
da inicial, com a consequente extinção do processo, sem julgamento do
mérito, com fulcro nos arts. 290 e 485, IV, do NCPC - Em regra, nas
ações de cobrança, o valor da causa deve corresponder ao valor da dívida
principal, monetariamente corrigida, mais encargos de mora, como juros
vencidos e outras penalidades pactuadas - Inteligência do art. 292, I, do
NCPC - Hipótese, contudo, em que o autor abriu mão da cobrança do
valor total do débito, com suas devidas atualizações - Tratando-se de
direito patrimonial de natureza disponível, lícito ao credor, segundo a sua
conveniência, renunciar à parcela do seu crédito - Princípio da
congruência - Inteligência do art. 492 do NCPC - Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça - Extinção, sem julgamento de mérito, afastada

Inaplicável o disposto no art. 1.013, §3o, I, do NCPC, vez que, neste
momento, não há condições para julgamento imediato da demanda

Decisão anulada - Necessário o regular prosseguimento do feito na
instância de origem
Apelo provido” (TJ/SP; Apelação Cível
1130629-12.2018.8.26.0100; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador:
24a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 30/06/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, não se vislumbra ofensa ao art. 5o,
LXXVIII, da CF.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento ao
recurso para afastar a extinção, sem resolução do mérito,
prosseguindo-se na origem.
CAUDURO PADIN
Relator